Tribunal: STF
Processo: AI 83441
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
Processual. - Férias coletivas.Se o Tribunal adota férias coletivas, como no caso do Tribunal Superior do Trabalho e outros nos Estados, elas suspendem o prazo para os recursos, ainda que o Presidente dele prossiga em suas funções e a secretaria continue a atividade de receber petições. - Aplicação do art. 68 da Lei Orgânica da Magistratura e 179 do Código de Processo, este, como subsidiário do processo trabalhista.
- Nas férias coletivas são admitidas as pretensões jurisdicionais de medidas urgentes e nestas a lei não inclui requerimento de recurso. 
Agravo de instrumento que se dá provimento.